Tribunal: TJMT
Processo: 0000658-91.2017.8.11.0019
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000658-91.2017.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUMERCINDO BARPP - CPF: 003.365.219-87 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), EDVAN ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRASIL - CPF: 757.806.409-63 (ADVOGADO), LUCAS DE CARVALHO KERBER - CPF: 006.281.531-80 (ADVOGADO), ISRAEL FERNANDES HUFF - CPF: 029.230.619-93 (ADVOGADO), MPEMT - PORTO DOS GAÚCHOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DANOS AMBIENTAIS — CERCEAMENTO DE DEFESA — OCORRÊNCIA — PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA — LAUDO PERICIAL — COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DA ÁREA DO DESMATE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

Cabe ao juiz velar pela duração razoável do processo, o que traz à mente não só o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, mas também o art. 4º do Código de Processo Civil (art. 139, II).

A hipótese de julgamento antecipado de mérito justifica-se quando não há necessidade de produção de outras provas.
As “outras provas” mencionadas pelo dispositivo são provas não documentais, além daquelas que o autor, com sua petição inicial (arts. 320 e 434), e o réu, com sua contestação (art. 434), já terão apresentado.

Eventual percepção de violação ao direito de produzir prova das partes (ou dos terceiros) – o que é comumente denominado de “cerceamento de defesa” – pressupõe indevida aplicação daquele dispositivo, o que se verifica, por exemplo, quando o magistrado entende que a prova não era necessária e o era.

A perícia é o meio de prova que pressupõe que a matéria sobre a qual recai o objeto de conhecimento do magistrado seja técnica, isto é, que se trate de matéria que, para sua adequada compreensão, exige conhecimentos especializados que o magistrado não possui ou que não domina.

É imprescindível a oportunizar a parte a produção de provas, consubstanciada na realização de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sob o argumento de que a área explorada não estaria em sua propriedade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gumercindo Barpp
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos que, nos autos da Ação Civil Pública nº 658-91.2017.8.11.0019, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente a pretensão postulada na inicial, e condenou o apelante a indenizar a título de dano moral coletivo o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Em suas razões, alega que houve incontroversa afronta ao devido processo legal e ao contraditório ante o julgamento antecipado da lide, porquanto vislumbrou necessidade de produção de outras provas, a fim de comprovar que a área desmatada é de sua propriedade.

Assevera que o auto de infração lavrado em seu desfavor é nulo, assim como sustenta a ausência do nexo de causalidade, sob o argumento de que a área explorada não estaria em sua propriedade, não sendo
pertinente a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 3612128).

A
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença vergastada (Id. 3628045).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Gumercindo Barpp contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos que, nos autos da Ação Civil Pública nº 658-91.2017.8.11.0019, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a pretensão postulada na inicial, e condenou o apelante a indenizar a título dano moral coletivo o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Pois bem. Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública com o objetivo de compelir o requerido a reparar os danos ambientais ocasionados mediante a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, decorrente da exploração seletiva de 251,3775 hectares de vegetação nativa, sem a autorização do órgão ambiental competente, na região conhecida como “47”, zona rural de Porto dos Gaúchos-MT.

Inicialmente o Apelante alega que houve incontroversa afronta ao devido processo legal e ao contraditório ante o julgamento antecipado da lide, porquanto vislumbrou necessidade de produção de outras provas, tendo em vista que afirma que a área explorada não estaria em sua propriedade, o que somente pode ser verificado por meio de perícia técnica.

Isto posto, destaco que cabe ao juiz velar pela duração razoável do processo, o que traz à mente não só o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, mas também o art. 4º do Código de Processo Civil (art. 139, II),
in verbis:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

II - velar pela duração razoável do processo;

Convém lembrar, contudo, que a duração razoável do processo não deve ser limitada à compreensão de o processo dever ser conduzido de maneira rápida, mas com mesma intensidade de preocupação e comprometimento, aquele princípio abrange a realização prática das decisões, a fim de atingir a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

A tutela jurisdicional não pode ser entendida apenas como sinônimo de reconhecimento de direitos, mas também – senão principalmente – de sua concretização.

A primeira hipótese de julgamento antecipado de mérito justifica-se quando não há necessidade de produção de outras provas (art. 355, I). Transcreve-se:

"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349."

As “outras provas” mencionadas pelo dispositivo são provas não documentais, além daquelas que o autor, com sua petição inicial (arts. 320 e 434), e o réu, com sua contestação (art. 434), já terão apresentado.

In casu
o Ministério Público na exordial requereu:

“embora já tenha apresentado o Ministério Publico prova pré-constituída do alegado,
requer, outrossim, produção de prova documental, testemunhal, pericial
e, até mesmo, inspeção judicial, que se fizerem necessárias ao pleno conhecimento dos fatos, inclusive no transcurso do contraditório que se vier a formar com a apresentação de contestação”
(

Id. 3611597).

Em contestação Gumercindo Barpp manifestou-se:

“Postula pela produção de todas as provas em direito admitidas, Como a prova documental, testemunhal e
especialmente pericial,
que deverá ser realizada no imóvel do Réu com o objetivo de afastar os elementos apontados na inicial, já que há laudo pericial próprio que demonstra a inexistência de pratica ilícita pelo Réu”
(Id. 3611742).

Desse modo, ambas as partes manifestaram-se tempestivamente pela produção de laudo pericial, até porque a questão em litígio diz respeito à localização geográfica dos danos ambientais e da propriedade do Réu/Apelante.

Assim, se para a resolução do litígio se mostra imprescindível a realização de prova pericial, o magistrado, em sua decisão de saneamento e de ordenação do processo, nomeará o perito (art. 357, § 8º), até porque cabe ao juiz, destinatário das provas, sopesar os meios necessários para a elucidação dos fatos arguidos.

No caso em apreço entendo que

ocorreu o exemplo clássico de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado decidiu julgar o pedido autoral improcedente em julgamento antecipado do mérito, a despeito de pedido de provas formulado por ambas as partes e visivelmente necessária ao deslinde da ação.

Dentro do procedimento comum, a formação da convicção do magistrado deve se dar em grau máximo. Todo o procedimento, desde a apresentação e análise da petição inicial (início da fase postulatória) até a prolação da sentença (término da fase decisória), é voltado para que, respeitados os princípios da ampla defesa, do contraditório (sempre no sentido de cooperação) e do devido processo constitucional, o magistrado se convença sobre a veracidade das alegações do autor, do réu e em que medidas elas o são
(BUENO, Cassio Scarpinella Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 2: procedimento comum, processos nos tribunais e recursos – 9. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020).

O compromisso do magistrado é a busca da verdade na exata medida em que o sistema lhe permite, e seu julgamento pressupõe a formação adequada de sua convicção, de acordo com as necessidades da tutela jurisdicional de cada caso concreto.

Outrossim, a perícia é o meio de prova que pressupõe que a matéria sobre a qual recai o objeto de conhecimento do magistrado seja técnica, isto é, que se trate de matéria que, para sua adequada compreensão, exige conhecimentos especializados que o magistrado não possui ou que não domina.
Até mesmo nos casos em que o magistrado tem aptidão para compreender fato técnico de área não jurídica que, usualmente, estaria fora de seu alcance, é imperativa a realização da prova pericial.

Nesse contexto, entendo imprescindível a oportunizar ao Apelante a produção de provas, consubstanciada na realização de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor, em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sob o argumento de que a área explorada
não estaria em sua propriedade.

Neste sentido, destaco o jurisprudência desta E. Corte:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – MATÉRIA FÁTICA - NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUIAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa a declaração de improcedência dos pedidos iniciais por falta de provas, em julgamento antecipado da lide, na hipótese em que a parte Autora é tolhida de sua produção.

(N.U 0009399-74.2013.8.11.0015, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença, e determinar que seja oportunizada da produção de prova pericial, consubstanciada na confecção de laudo pericial da área relacionada nos autos, para fim de comprovar o específico fato, de a área ser, não ser, ou já ter sido de propriedade do Apelante.

Consigno que os honorários periciais serão suportados pelo Apelante/Réu.

É como voto,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021